Tribunal: TJDFT
Processo: 0710611-51.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE RECEBIMENTO DO APELO NO DUPLO EFEITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. LEI N. 14.010/2020 (RJET). SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOBSERVÂNCIA. PENHORA PARCIAL DE VALORES. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e resolveu pedido de cumprimento de sentença, com análise do mérito. A apelante requer, inicialmente, o recebimento do apelo no duplo efeito. No mérito, aduz que a penhora online foi frutífera e, por esse motivo, interrompe a prescrição, razão pela qual pugna pela cassação da sentença.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar o interesse recursal quanto ao pleito de recebimento do apelo no duplo efeito (ii) examinar se transcorreu o prazo da prescrição intercorrente, fulminando a pretensão executória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Evidencia-se a falta de interesse recursal quanto ao pedido de recebimento do recurso no duplo efeito, se o referido recurso já é dotado de efeito devolutivo e suspensivo em decorrência de expressa previsão legal.
4. Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, deve ser observado o período de suspensão dos prazos prescricionais determinado pelo Regime Jurídico Emergencial e Transitório (RJET) durante a pandemia de Covid-19 (Lei n. 14.010/2020).
5. Restando frutífera a localização e a constrição de bens penhoráveis, há interrupção do prazo da prescrição intercorrente, ainda que os bens localizados sejam insuficientes para o pagamento total da dívida.
6. Não tendo decorrido prazo suficiente, ante a suspensão dos prazos no período previsto na Lei n. 14.010/2020, e, ainda, considerando a interrupção do prazo prescricional por ocasião da constrição de valores por meio da penhora online, não se encontram evidenciados os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Recurso parcialmente conhecido, e nessa extensão, provido. Sentença cassada.
Teses de julgamento: 1. Inexiste interesse recursal quanto ao pedido de recebimento do apelo no duplo efeito quando o recurso já é dotado, por força de lei, de ambos os efeitos. 2. O reconhecimento da prescrição intercorrente deve considerar a suspensão estabelecida pelo RJET no período da pandemia de Covid-19. 3. A penhora parcial de valores realizada antes do término do prazo prescricional interrompe a prescrição intercorrente, ainda que os valores não sejam suficientes para a quitação integral da dívida.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 206, § 5o, I, e 206-A; CPC, arts. 921, 924, V e 1.012; Lei n. 14.010/2020, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.235; TJDFT, Acórdão 1715043, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 13/6/2023; TJDFT, Acórdão 1874866, Relator(a): Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, j. 05/06/2024.